Tribunal: TJSP
Processo: 0000484-03.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal -Tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência (artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06; 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 e 329, "caput", do Código Penal) - Acusado menor de 21 anos – Prescrição da pretensão punitiva do crime de resistência – Autoria e materialidade demonstradas em relação aos outros dois crimes –

Ementa:
Apelação criminal -Tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência (artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06; 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 e 329, "caput", do Código Penal) - Acusado menor de 21 anos – Prescrição da pretensão punitiva do crime de resistência – Autoria e materialidade demonstradas em relação aos outros dois crimes – Conjunto probatório satisfatório - Penas reduzidas diante do reconhecimento da menoridade relativa - Impossibilidade de se reconhecer o tráfico "privilegiado" – Circunstâncias da apreensão das drogas, envolvendo disparo de arma de fogo contra os policiais, denota que o acusado não é principiante no tráfico - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com a decretação, de ofício, da extinção da punibilidade quanto ao crime de resistência.